Tribunal: STF
Processo: ARE 1320671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-3, Doc. 25):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.935/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 2.085-A/1972, Resolução 1/1970 do Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara, e Portarias 134/2007 e 135/2007, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Nos Embargos, a parte embargante alega que, ao manter decisão exarada nos autos de processo administrativo que determinou o encerramento das atividades notariais dos cartórios da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Circunscrições do RCPN da Capital/RJ, mantendo, por outro lado, a atribuição notarial das outras 08 (oito) circunscrições das comarcas, o acórdão embargado divergiu da orientação da Segunda Turma do STF no 594.296-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 138 da Repercussão Geral.



    Ao argumento de que tal decisão foi proferida nos autos de um processo administrativo nulo, defende que foram violados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer, assim, o entendimento firmado pelo STF no acórdão paradigma (Tema 138), “uma vez que reconheceu a repercussão geral nos casos de cerceamento de defesa em processo administrativos, em TOTAL CONSONÂNCIA com o caso dos presentes autos” (fl. 8, Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Quanto ao precedente paradigma apresentado pelo recorrente, em nada se assemelha com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    Na hipóteses dos autos, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, aos fundamentos de que (a) não cabe recurso para o STF, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660); (b) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente fundamentada; (c) cuida-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional; (c) incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Quanto ao RE 594.296-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/02/2012, Tema 138), apontado como paradigma, possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 594.296-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/02/2012)



    No caso concreto, o acórdão recorrido, à luz da legislação ordinária pertinente (Lei 8.935/1994; Lei Estadual 2.085-A/1972, Resolução 1/1970 do Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara, e Portarias 134/2007 e 135/2007, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro), afastou a aplicação do Tema 138 aos fundamentos de que o ato atacado diz respeito a uma “autorização, em caráter precário”, para o exercício das atividades notariais por titulares de cartório de registro civil de pessoas naturais, de modo que a sua revogação não necessita da observância de contraditório e ampla defesa. Pontuou, ainda, que as situações fático-jurídicas dos cartórios são distintas, não sendo suficiente para legitimar o pleito do recorrente os gastos por ele realizados.



    Por fim, o Tema 138 diz respeito a caso envolvendo servidor público, hipótese diversa destes autos, em que se debate eventual direito de cartorário.



    Portanto, o recurso não comporta admissão. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Além do mais, o precedente do Tema 138 é por si só insuficiente para reverter os óbices de natureza processual, que impedem a análise do RE.



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente